Tribunal: STF
Processo: AI 562043
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE
PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA
PROBATÓRIA.
1.      A observância do disposto no parágrafo primeiro do
artigo 543 do Código de Processo Civil não pode ser dissociada da
previsão legal do seu caput, que prevê primeiramente a remessa do
processo ao Superior Tribunal de Justiça somente na hipótese em que
ambos os recursos foram admitidos pelo Presidente do Tribunal a
quo.
2.      Não se admite recurso extraordinário por ofensa indireta a
preceitos da Constituição do Brasil. Hipótese em que se faz
necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional
pertinente.
3.      A análise do conjunto fático-probatório é vedada
pela Súmula 279-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.